Tribunal: TJDFT
Processo: 0711710-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.
1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, STJ), todavia, como se trata de honra objetiva, necessária se faz a prova de que o evento danoso tenha gerado abalo à credibilidade, à reputação ou à imagem da empresa, a ponto de interferir, especificamente no caso concreto, nas relações profissionais mantidas pelo escritório, prejudicando, assim, o regular exercício de suas atividades, a partir, por exemplo, da perda de funcionários e colaboradores, causas, negócios ou oportunidades, situações que não foram demonstradas nos autos, sendo, portanto, indevida a indenização moral.
2. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Recurso da Ré provido. Recurso adesivo do Autor não provido.